Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-32.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO APREENDIDO. NOTICIADO ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO.

1. O aperfeiçoamento da relação processual, com a citação do réu, nas ações de busca e apreensão de veículo, ocorre após o cumprimento da medida liminar, conforme previsto no artigo 3°, § 3° do Decreto-Lei 911/69. Desse modo, sem a apreensão do veículo, não se há de falar em comparecimento espontâneo da parte ré

2. Assim, a informação de que as partes entabularam acordo extrajudicial, antes da citação, configura ausência superveniente do interesse de agir, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito.

3. O acordo extrajudicial noticiado pelas partes antes da citação do devedor enseja a perda superveniente do interesse processual do credor e, por conseguinte, a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, devendo portanto, ser mantida a sentença que extinguiu o processo, contudo por fundamento diverso.

4. Recurso conhecido e não provido.